Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. O litisconsórcio é a presença de mais de um sujeito em um dos polos processuais da ação, vinculados por certo grau de afinidade de interesses, podendo ser de formação obrigatória ou não.
2. Segundo o art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
3. A natureza da relação jurídica e a pretensão deduzida, de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, indicam a necessidade da participação no processo de todos os herdeiros necessários do de cujus, pois a decisão proferida afetará a todos em relação à partilha dos bens.
4. Aferido que a um dos filhos do falecido e, portanto, herdeiro necessário, experimentará diretamente os efeitos da sentença, necessária a sua citação para integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista tratar-se de modalidade de litisconsórcio obrigatório.
5. Impedida a participação do litisconsorte necessário na lide, flagrante a violação do direito fundamental ao contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta da sentença prolatada, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC.
6. Recurso do terceiro prejudicado provido. Apelo da autora julgado prejudicado.